Tribunal: TJPA
Processo: 0021857-28.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021857-28.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: HELIO MARCIO ARAUJO FARIA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO.

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI 5.652/91 DECLARADA PELO STF - ADI 6.321/PA. DIREITO INEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA – §8º DO ART. 85; §§ 2º e 3º DO ART. 98, TODOS DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.

1-
A sentença julga parcialmente procedente o pedido do autor, para condenar o réu ao pagamento dos valores retroativos do período de 30/06/2006 a 30/06/2011. Considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao rateio das despesas do processo, arcando, cada uma com os honorários de seus patronos, ficando a obrigação suspensa em relação à autora, por conta da justiça gratuita concedida;

2-
A retomada do curso processual tem assento na decisão da Vice-Presidência deste Tribunal, restringindo o sobrestamento de processos que versem sobre a matéria de adicional de interiorização ao juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários e especial, o que é de sua competência;

3-

O Supremo Tribunal Federal
, no julgamento da ADI 6.321/PA, realizado em 21/12/2020, declarou a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, que respaldavam o direito d
o servidor militar, em serviço no interior do Estado do Pará, de receber o adicional de interiorização
;

4-
O Plenário da Corte Suprema conferiu eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, com fundamento no art. 27, da Lei nº 9.868/99, por recomendação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.;

5-
No caso concreto, o apelado não recebe o adicional de interiorização por reconhecimento, seja na via administrativa ou judicial; não sendo, portanto, alcançado pela modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI6.321/PA;

6-
Condenação da parte autora em custas processuais e honorários advocatícios fixados na ordem de R$1.000,00 (um mil reais) ficando suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça. Inteligência
do §8º do art. 85 e §§ 2º e 3º, do art. 98, todos do CPC
;

7-
Recurso de Apelação conhecido e provido com acolhimento da prejudicial de inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer do recurso de Apelação e dar provimento, para acolher a prejudicial de inconstitucionalidade suscitada e reformar a sentença julgando improcedente o pedido inicial. Condenar a parte autora em custas e honorários, estes fixados em R$1.000,00 (um mil reais) com suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça, a teor do §8º do art. 85 e § 3º, do art. 98, todos do CPC. Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 30/08/2021 a 08/09/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 1107967) contra sentença (ID 1326939 - Pág. 4-7) prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da Ação Ordinária proposta por
HÉLIO MÁRCIO ARAÚJO FARIA,

julga parcialmente procedente o pedido do autor, para condenar o réu ao pagamento dos valores retroativos do período de 30/06/2006 a 30/06/2011.
Considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao rateio das despesas do processo, arcando, cada uma com os honorários de seus patronos, ficando a obrigação suspensa em relação à autora,
por conta da justiça gratuita concedida
.

Em suas razões, o ESTADO DO PARÁ

sustenta os seguintes pontos: a) prejudicial de inconstitucionalidade formal do inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 5.652/91; b) a necessidade de sobrestamento do feito; c) impossibilidade de incorporação do adicional; d) prescrição bienal; e) descaracterização de interiorização do município de Castanhal; f) incompatibilidade do adicional com a gratificação de localidade especial.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença pelos motivos elencados nas razões recursais.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 1326944 - Pág. 22).

Conversão dos autos físicos para o meio virtual (ID 1326945; 1326946).

Despacho encaminhando os autos ao NUGEP (ID

1941175).

Informação da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais acerca do levantamento da suspensão dos feitos, que versem sobre adicional de interiorização, em trâmite nesta justiça estadual, considerando a existência de decisão vinculante da Suprema Corte a respeito da matéria; restando, o sobrestamento dos recursos e ações no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, restrito à admissibilidade prévia dos recursos excepcionais (ID 5359611).

Certificada a alteração do dígito verificador do processo (ID 5570385).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

De início, esclareço que a retomada do curso processual tem assento na decisão da Vice-Presidência deste Tribunal
, restringindo o sobrestamento de processos que versem sobre a matéria de adicional de interiorização ao juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários e especial, o que é de sua competência
.

Nestes termos resta consignada a decisão da Vice-Presidência, conforme informação do NUGEP (ID 5359611).

Não obstante a decisão anteriormente proferida, em que se determinou o sobrestamento de todos os recursos e ações que versem sobre o adicional de interiorização no âmbito do TJPA, entendo por bem restringir o referido sobrestamento somente ao juízo prévio de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial, realizados por esta VicePresidência.

Isso porque este Tribunal enviou aos Tribunais Superiores 7 recursos representativos de controvérsia - 03 recursos especiais e 04 recursos extraordinários – (Processos nº 0016454- 52.2011.814.0051, 0000494-35.2011.814.0003 e 0046013-46.2012.814.0301), sendo que o Superior Tribunal de Justiça, quando de sua análise, decidiu pela não afetação de nenhum deles ao rito dos recursos repetitivos (REsp nº. 1.714.249, REsp nº. 1.710.942 e REsp nº. 1.712.501).

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, quando da análise dos recursos enviados como representativos, também decidiu pela não afetação ao rito da repercussão geral e, dos 04 (quatro) recursos enviados, inadmitiu 03 (três) – RE nº 1.099.739, RE nº 1.132.478 e RE nº 1.134.487.

Somado a isso, a Suprema Corte, em janeiro de 2021, julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 6.321 decidindo pela inconstitucionalidade formal (vício de iniciativa) da Lei Estadual nº. 5.652/1991, norma instituidora e regulamentadora do adicional de interiorização no Estado do Pará.

Sendo assim, não obstante a pendência de análise deste último recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, considerando o retorno dos autos a este Sodalício em virtude da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, para adequação ao Tema 905 do STJ, considerando ainda todos os pontos acima elencados, sobretudo o fato de já haver decisão vinculante da Suprema Corte a respeito da matéria objeto do recurso, ainda que fora do regime da repercussão geral, o sobrestamento dos recursos e ações no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará deverá ser restrito, repito, à admissibilidade prévia dos recursos excepcionais, ficando, portanto, determinado o dessobrestamento dos demais recursos e ações que tramitam nesta justiça estadual.

Considerando que os presentes autos se encontram em fase de recurso de apelação, mostra-se cabível a retirada do sobrestamento e o prosseguimento do feito.

Prejudicial de Inconstitucionalidade

O recurso de Apelação Cível foi interposto contra sentença que julga parcialmente procedente o pedido do autor, para condenar o réu ao pagamento dos valores retroativos do período de 30/06/2006 a 30/06/2011. Considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao rateio das despesas do processo, arcando, cada uma com os honorários de seus patronos, ficando a obrigação suspensa em relação à autora, por conta da justiça gratuita concedida.

O Estado do Pará, dentre outros pontos, suscita a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991.

Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança, em que o autor, na condição de policial militar destacado para o serviço nos Municípios de Castanhal, conforme certidão acostada ao ID 1326935 - Pág. 19, afirma possuir o direito de receber o adicional de interiorização, nos termos da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 5.652/91. O pedido inicial é de pagamento do adicional atual e futuros, bem como os retroativos dos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, dando à causa o valor de
R$557,70 (quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos)
.

Sobre a matéria, a Constituição do Estado do Pará em seu art. 48 dispõe:

Art. 48. Aplica-se aos servidores militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

I – (...)

IV- adicional de interiorização, na forma da lei.

Nesse sentido, foi editada a Lei Estadual nº 5.652/1991, criando o adicional de interiorização e delineando os termos para seu adimplemento e incorporação. Vejamos o que estabelece a referida lei, em seus arts. 1º a 5º,
verbis
:

Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.

Art. 2° - O adicional do que trata o artigo anterior será incorporado na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, a todos os Servidores Militares Estaduais que servirem no interior do Estado, até o limite máximo de 100% (cem por cento).

Art. 3° - O benefício instituído na presente Lei, para efeito de sua aplicação, terá como fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual e será considerado vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade.

Art. 4° - A concessão do adicional previsto no artigo 1° desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na Unidade do Interior.

Art. 5° - A concessão da vantagem prevista no artigo 2° desta Lei, será condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou quando de passagem para a inatividade.

Segundo a norma transcrita, o servidor militar que preste serviço no interior do Estado do Pará, passa a ter o direito a receber o adicional de interiorização na proporção de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo. Podendo, também, incorporar a vantagem, na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, até o limite máximo de 100% (cem por cento).

Contra os dispositivos constitucional e legal supracitados, o Governador do Estado do Pará, propôs Ação direta de Inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal (ADI 6.321/PA). Em julgamento realizado em 21/12/2020, sob relatoria da Ministra Carmen Lúcia, foi declarada a inconstitucionalidade formal do
inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991
.

Transcrevo a ementa do julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

(STF - ADI: 6321 PA 0086601-22.2020.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021)

O entendimento do julgado é de que a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico e remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual compete aos governadores, regra de observância obrigatória pelos estados, em respeito ao princípio da simetria (alínea “f” do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República)
.

Desse modo, exsurge a inconstitucionalidade da legislação, o que vem de encontro ao até então decidido sobre a legalidade da verba e o reconhecimento do direito ao recebimento do adicional de interiorização pelos Policiais Militares do Estado do Pará.

O Plenário da Corte Suprema, com fundamento no art. 27, da Lei nº 9.868/99, por recomendação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, conferiu “eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial”.

Do caderno processual, constato que o apelado não recebe o adicional de interiorização, seja por reconhecimento do direito na via administrativa ou judicial. Assim, a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI6.321/PA não o alcança.

Mostra-se, portanto, evidente a necessidade de reforma da sentença que condena o Estado ao pagamento do adicional de interiorização.

Prejudicial de inconstitucionalidade acolhida, restando prejudicada a análise dos demais argumentos recursais.

Custas e honorários advocatícios

Cabe à parte autora a responsabilidade pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios, embora
suspensa a exigibilidade, em virtude da gratuidade da justiça, a teor do § 3º, do art. 98, do CPC
.

Quanto à verba honorária, tendo em conta a natureza da causa, que já possui finco na jurisprudência, conforme já delineado; o local da prestação do serviço, que coincide com o domicílio profissional do causídico; o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço nesta ação, sem desmerecimento do zelo do profissional, entendo justa a condenação na ordem de R$1.000,00 (um mil reais) à luz do §8º do art. 85 do CPC.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Apelação e dou provimento, para acolher a prejudicial de inconstitucionalidade suscitada e reformar a sentença
julgando improcedente o pedido inicial. Condeno a parte autora em custas e honorários, estes fixados em R$1.000,00 (um mil reais) com suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça, a teor do §8º do art. 85 e § 3º, do art. 98, todos do CPC
. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/09/2021